Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Revisional de alimentos. Omissão e contradição não verificadas. Reexame da matéria. Impossibilidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação revisional de alimentos, mantendo a obrigação alimentar até os 24 anos ou conclusão do curso superior, diante da comprovação de matrícula do alimentando.
2. O embargante alegou omissões e contradições quanto à sua capacidade financeira, condições de saúde, responsabilidade da genitora do alimentado e capacidade laboral do alimentando.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição nos pontos suscitados pelo embargante.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado analisou os relatórios bancários e concluiu que os valores movimentados refletem a capacidade contributiva do embargante, não havendo comprovação de despesas operacionais que justifiquem a alegada renda líquida inferior.
5. Os laudos médicos apresentados indicam transtornos ansiosos e depressivos, mas não demonstram incapacidade laborativa ou redução substancial da renda.
6. A ausência de menção expressa à genitora do alimentado não configura omissão relevante, pois a decisão considerou o conjunto probatório e os princípios da solidariedade familiar.
7. A maioridade do alimentado não afasta a obrigação alimentar, especialmente diante da sua matrícula em curso superior e ausência de renda própria.
8. Todos os pontos foram enfrentados no acórdão, inexistindo vícios aptos a justificar os embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.